Tribunal: TJES
Processo: 5000866-36.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000866-36.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA ASCENCAO SOARES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000866-36.2025.8.08.0037

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO(A):
MARIA DA ASCENCAO SOARES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: Declarar a nulidade dos contratos nº 767041422 e 778560956; Condenar o requerido à devolução simples dos valores descontados, a ser apurado em liquidação; Condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e Autorizar a compensação dos valores efetivamente depositados na conta da autora (R$ 1.774,89 e R$ 405,24). A demanda decorre da alegação da parte autora de que nunca solicitou ou anuiu com a contratação de cartão de crédito consignado com descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa, ante a necessidade de perícia técnica para validar a assinatura digital. No mérito, defende a regularidade da contratação via biometria facial e geolocalização, a validade do negócio jurídico e a inexistência de danos morais e materiais, pugnando pela reforma integral ou redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No caso em voga, o cerne da demanda reside em verificar a validade/legalidade do negócio jurídico e a autenticidade da contratação objeto destes autos, ou seja, se, de fato, foi entabulado pela recorrida, com sua devida anuência.

4.

Compulsando o acervo probatório dos autos, observo que a imagem da assinatura eletrônica constante no contrato é bastante semelhante à contida no documento de identificação, assim como a geolocalização registrada coaduna com a região em que a recorrida alega na exordial residir (ID. 18832418 e seguintes).

5.

Tal semelhança demonstra a necessidade de se decidir pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a evidente necessidade de dilação probatória pericial, a fim de se dirimir a controvérsia em torno da contratação ora questionada, o que enseja na incompetência do juizado especial cível, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/1995. A verificação de autenticidade de assinatura eletrônica contestada exige análise de um
expert
para garantir a segurança jurídica e o contraditório pleno.

6.

Nesse sentido, colaciono recentes entendimentos dos Tribunais:

RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO FRAUDE. CONTRATOS FIRMADOS POR BIOMETRIA FACIAL. RECURSO DA REQUERIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00026373920228160160 Sarandi, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 30/08/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/09/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO –
Extinção do processo sem julgamento de mérito – Necessidade de perícia técnica digital para apuração da veracidade dos contratos – Matéria de alta complexidade – Incompetência do Juizado Especial Cível – Aplicação do art. 3º da Lei nº 9.099/95
– Manutenção da sentença – DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10012579320248260360 Mococa, Relator.: TONIA YUKA KOROKU, Data de Julgamento: 12/02/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/02/2025) (g.n.)

7.

Com efeito, quando há dúvidas acerca da autenticidade da assinatura constante no contrato, os Juizados Especiais deixam de ser competentes para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que é necessária a produção de prova pericial, conforme o Enunciado n.º 28 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 28
– O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

8.

Neste caminhar, considerando que além da inversão do ônus da prova, direcionando ao recorrente o dever de comprovar a regularidade da contratação e da assinatura aposta no contrato, o Tema 1061 do C. STJ também reconhece o ônus da instituição financeira de provar a autenticidade da assinatura, vejamos:

Tema 1061 – Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

9.

Dessarte, considerando a inversão do ônus da prova, direcionando ao recorrente o dever de comprovar a regularidade da contratação, deve ser oportunizado ao fornecedor a produção de todas as provas necessárias ao deslinde da ação, conforme preconiza o princípio da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a extinção do feito é a medida que se impõe, ante a necessidade de produção de prova pericial e a incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso

e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer de ofício a incompetência dos Juizados Especiais para o deslinde da ação, em razão da necessidade de produção de prova complexa, bem como
JULGAR EXTINTO,
o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/95.

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55,
parte final
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)